Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-92.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Cerceamento de defesa – Incorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Contexto fático dos autos que exigia mesmo a prova técnica, não havendo

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Cerceamento de defesa – Incorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Contexto fático dos autos que exigia mesmo a prova técnica, não havendo motivos para a realização de outra – Contexto probatório dos autos, notadamente a prova pericial, que afasta a alegada irregularidade do muro dos réus, não havendo invasão à propriedade do autor – Prova técnica isenta, produzida sob o crivo do contraditório – Ausência de elementos probatórios aptos a desconstituir o trabalho pericial – Sem a prática de ato ilícito não há o dever de indenizar – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.